Tribunal: TJDFT
Processo: 0730341-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730341-32.2019.8.07.0001 RECORRENTES: TAINARA DE SOUZA DA SILVA, ESTER ASSUNCAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. INVASÃO DO QUARTO DAS HÓSPEDES. FUNCIONÁRIO DA POUSADA. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA POUSADA. 1. Inexistindo ajuizamento de demanda idêntica, com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, não há falar em coisa julgada. 2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como fornecedora do serviço de hospedagem e as Autoras como destinatárias finais do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 3. Havendo comprovação de falha na prestação do serviço, uma vez que um dos funcionários da Pousada entrou no quarto das Autoras, pela janela e madrugada, e lá permaneceu sem nenhuma justificativa, observando-as dormir, evidente o ato ilícito praticado pelo preposto da Ré. 4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos. 5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, ao reduzir o valor da indenização por danos morais. Asseveram que a fixação do quantum deve ter um fim pedagógico, de modo a inibir a prática de outros ilícitos, razão pela qual, dada a gravidade da falha na prestação do serviço consubstanciado no ingresso de funcionário da pousada no quarto das recorrentes, a indenização deve ser majorada. Requerem que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JAQUELINE DE MELO SILVA, OAB/DF 50.914. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam efetuadas em nome do advogado THIAGO RAFAEL VELOSO DE LIMA, OAB/PE 40.833. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1823206/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/6/2021). Determino que todas as intimações das recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JAQUELINE DE MELO SILVA, OAB/DF 50.914, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome do advogado THIAGO RAFAEL VELOSO DE LIMA, OAB/PE 40.833. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023